Tribunal: TJMT
Processo: 0002206-03.2011.8.11.0007
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002206-03.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ANTONIO FELIPE DOS SANTOS - CPF: 284.284.639-72 (APELADO), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECERAM PARCIALMENTE O RECURSO E PROVERAM EM PARTE. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n. 0002206-03.2011.8.11.0007

Apelante(s): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Apelado(s): ANTONIO FELIPE DOS SANTOS

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DE FATORES BIOPSICOSSOCIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que concedeu o restabelecimento de auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa indevida e determinou sua conversão em aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros fixados a partir da data de juntada do laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. Presença dos pressupostos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, à luz do laudo pericial que atesta a incapacidade total e permanente do segurado;
III. Razões de decidir

4. A pretensão de efeito suspensivo encontra-se prejudicada, ante o transcurso do tempo e a consolidação dos atos processuais.
5. A sentença reconheceu corretamente a existência de incapacidade total e permanente do autor, com impossibilidade de reabilitação, circunstância que justifica a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, nos moldes do art. 42 da L. 8.213/1991.
6. A fixação da DIB na data da juntada do laudo pericial, como pretendido pelo INSS em apelação, foi determinada na sentença.

7. Correção monetária e juros nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, com incidência da taxa SELIC após a EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É devida a aposentadoria por invalidez ao segurado com incapacidade laboral total e permanente, sem viabilidade de reabilitação, especialmente quando confirmada por laudo pericial conclusivo.

2. A fixação da data de início do benefício pode se dar com base na data da juntada do laudo aos autos, conforme critérios da L. 8.213/1991 e jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, arts. 42 e 26, II; L. 11.960/2009; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Temas 905 do STJ e 810 do STF; N.U 0006295-76.2014.8.11.0003, TJMT, Rel. Desa. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2024; N.U 0000965-48.2016.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra ANTONIO FELIPE DOS SANTOS, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente o pedido da parte autora e condenou o INSS a conceder a mesma aposentadoria por invalidez.

No mérito, sustenta a inexistência de incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício, pleiteando, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

De forma subsidiária, requereu, caso o juízo de origem não atribua efeito suspensivo ao recurso, seja concedida tal medida pelo Egrégio Relator, nos termos do art. 558, parágrafo único, do CPC/1973, a fim de suspender os efeitos da tutela antecipada deferida, por representar grave lesão e risco de dano de difícil reparação ao erário.

No mérito, a total improcedência da ação; caso mantida a condenação, que a sentença seja reformada para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) na data da juntada do laudo pericial aos autos ou, alternativamente, na data da citação; quanto aos consectários legais, que seja aplicada a sistemática da Lei n. 11.960/2009 no que se refere aos juros moratórios e à correção monetária; que seja reconhecida a isenção legal do INSS quanto ao pagamento de custas processuais; que seja afastada a imposição de multa diária em caso de descumprimento da obrigação imposta e , que os honorários advocatícios sejam reduzidos, por entender excessiva a verba fixada na sentença.

Em contrarrazões, a parte apelada, ANTONIO FELIPE DOS SANTOS, sustenta que ajuizou a presente ação de concessão de aposentadoria por invalidez após ter requerido o benefício na via administrativa, onde, apesar da juntada de toda a documentação necessária, o pedido restou indeferido. Alega que o recurso interposto pelo INSS trata de questões alheias ao conteúdo da sentença recorrida, a qual julgou procedente o pedido com base nos elementos constantes dos autos, especialmente o laudo pericial que atestou a incapacidade laborativa.

Ressalta que a apelação não enfrenta de forma adequada os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas e desconectadas da realidade processual, razão pela qual deve ser integralmente desprovida. Diante disso, requer a manutenção da respeitável sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez e determinou o pagamento dos valores em atraso desde a data da juntada do laudo pericial.

O feito foi encaminhado ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, onde foi inicialmente julgado pela Primeira Turma daquela Corte. Após interposição de recurso especial, o processo foi objeto de nova análise por determinação constante do id.: 253595695 - Pág. 35.

Na oportunidade, a Corte reconheceu a incompetência da Justiça Federal para análise da matéria, eis que envolvia aposentadoria por invalidez, cuja competência é da Justiça Estadual.

O processo foi remetido a esta Corte de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025